Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744586-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WAGNER NASCIMENTO DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WAGNER NASCIMENTO DA COSTA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Processo referência n. 0722282-85.2025.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Criminal de Águas Claras, Ata de Audiência ID 77240270, p. 44/46). Sustenta a Defesa, em síntese, ter sido o paciente preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Narra que, realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). No entanto, o paciente encontra-se detido sem poder arcar com o pagamento. Aduz que a prisão é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, pois não há mais flagrante e a manutenção da segregação, apenas pelo não pagamento da fiança, constitui prisão cautelar atípica, desprovida de mandado judicial, violando o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Ressalta que o paciente ganha um salário-mínimo e paga aluguel. De forma subsidiária, defende o reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente ou, subsidiariamente, concedida a liberdade provisória com a isenção da fiança, expedindo-se o alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem se mostram presentes. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/10/2025, sendo-lhe arbitrada, pela autoridade policial, a fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 77240270 – Pág. 4). Em razão do não pagamento da fiança, a prisão em flagrante restou mantida. Na sequência, realizada audiência de custódia na presente data (10/10/2025), foi concedida a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Vale conferir o trecho da decisão em tela: (...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 313 do CPP, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva fica inviabilizada. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, e CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que não há elementos nos autos que indiquem possa o autuado pagá-la. Desse modo, na forma do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, e considerando a decisão proferida pelo eg. STJ no HC 568.693, a fiança deve ser dispensada, pois a pendência de seu pagamento não pode constituir o único motivo para a segregação cautelar. Diante do exposto, defiro liberdade provisória, COM FIANÇA, a WAGNER NASCIMENTO DA COSTA (...) Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I – comparecimento a todos os atos do processo; II – obrigação de manter endereço e número de celular atualizado perante o juízo; III - pagamento de fiança no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). (grifo nosso) Ao que se denota, o magistrado a quo, considerando que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, entendeu ser inviável o decreto de prisão preventiva do paciente. Outrossim, a despeito de ter consignado que a fiança deve ser dispensada, em vista da inexistência de elementos indicativos de que o paciente possa pagá-la, concedeu a liberdade provisória, impondo, todavia, o pagamento de fiança. Destarte, tem-se que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, restaram devidamente afastados pelo d. magistrado. Logo, ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo próprio magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, especialmente quando se alega a impossibilidade de fazê-lo. Note-se que o paciente se encontra segregado, estando assistido pela Defensoria Pública, mostrando-se crível que o não pagamento da fiança deriva da sua parca situação econômica, especialmente considerando o se grau de escolaridade (ensino médio incompleto), sua profissão de lavador e o fato de auferir um salário-mínimo e pagar aluguel. À luz desse cenário, evidencia-se constrangimento ilegal do paciente, a ensejar a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõe o artigo 325, §1o, I e 350, todos do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Essa, aliás, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desacato. 2. O juízo do NAC concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de R$ 3.000,00, cumulada com medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e manutenção de endereço atualizado. 3. A impetrante alegou que, passados oito dias da prisão, o paciente permanece preso por não ter condições econômicas de pagar a fiança arbitrada. 4. Pleiteou a dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança, diante da hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A permanência do paciente preso por oito dias sem recolhimento da fiança demonstra sua impossibilidade econômica de arcar com o valor arbitrado, sendo suficiente para presumir a hipossuficiência. 7. A impossibilidade de o paciente arcar com a fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória, sobretudo quando vislumbrada tal possibilidade a partir da adoção de outras medidas cautelares. Precedentes do STJ e deste TJDFT. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem parcialmente concedida. Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Seção, HC 568.693/ES; TJDFT: Acórdãos 1703984, 1700698 e 1677474. (Acórdão 2050093, 0732006-76.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025, grifo nosso) Fiança. Acusado sem recursos financeiros. Dispensa. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que, preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro, fuga do local do acidente, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação, teve concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 6.000,00. II. Questões em discussão 2. Discute-se se a fiança deve ser dispensada. III. Razões de decidir 3. Não dispondo o paciente de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de dispensá-lo do pagamento, sobretudo se as demais medidas cautelares impostas são suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo 4. Ordem concedida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1150128, 07217849320188070000, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019. (Acórdão 2033662, 0730571-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se por evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a ensejar do deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para isentar o paciente do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP, e relaxar a sua prisão, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial, na audiência de custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente WAGNER NASCIMENTO DA COSTA (autos n. 0722282-85.2025.8.07.0020), salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora